Tribunal: STF
Processo: HC 218961
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 741.974, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 35, caput, c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/06. Em 17.08.2021, o Juízo da 1ª Vara da Comarca Criminal de Avará/SP decretou a prisão preventiva do acusado.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 741.974, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta (i) a inexistência de indícios da autoria delitiva, (ii) a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva e (iii) o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



9. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do acórdão do Tribunal estadual. Fato que atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



10. Ademais, verifico que o STJ deixou de apreciar as alegações de inexistência de comprovação da autoria delitiva e de ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, tendo em vista que tais teses defensivas não foram analisadas pelo TJ/SP. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



12. O entendimento do STF é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



13. Além disso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do decreto prisional:



    “[...] mostra-se legítima a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública diante dos maus antecedentes dos indiciados, das conversas obtidas através da quebra de sigilo telefônico que denotam volumosa movimentação financeira e de drogas por diversos municípios da região que retratam, ‘in concreto’, a periculosidade dos agentes (...).



    Acrescente-se que evidenciado, ao menos numa primeira análise, que os indiciados realmente fazem do crime o seu ‘meio de vida’, há grande possibilidade de reiteração da prática criminosa, motivo idôneo para justificar a decretação da custódia cautelar.”



14. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



15. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder judiciário que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:



    “No caso, o paciente encontra-se preso preventivamente, desde 19/8/2021, em razão da prática do crime de associação para o tráfico.



    Da análise dos autos, verifica-se que são processados 10 réus, todos assistidos por causídicos distintos, a denotar a complexidade do feito. Alie-se a isso a falta de desídia do Judiciário no impulsionamento da ação penal, estando o feito tramitando regularmente, tanto que o Juiz informou que, em 3/6/2022, os autos foram encaminhados para apresentação de resposta à acusação pela Defensoria Pública em relação ao correu faltante, e, após sua manifestação, já seria designada audiência de instrução, debates e julgamento (fl. 69). 



    Assim, imperiosa, por ora, a observância do princípio da razoabilidade”.



16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator